Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMALIA ROSA RODRIGUES LEAO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 195659310, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento de repactuação de dívidas, no 0772469-80.2023.8.07.0016, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S/A (agravados/réus), que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal - TRF 1a Região. Em suas razões recursais (ID 60402697), a agravante/autora sustenta, em síntese, que a presente ação passou pela fase pré-processual, conforme previsto em lei, onde a autora participou da audiência de conciliação perante todos os credores, mas que, porém, a referida audiência restou infrutífera, ensejando então o pedido de instauração do processo de repactuação de dívidas previsto no art. 104 B do CDC, sendo a ação remetida à 2a Vara cível para prosseguimento do feito. Alega que o juízo a quo entendeu que, devido à CEF estar arrolada no polo passivo, os autos deveriam remetidos para a justiça federal Argumenta que o Superendividamento nada mais é do que a insolvência civil, onde a pessoa não consegue mais arcar com o pagamento de suas dívidas e despesas sem comprometer a subsistência própria e daqueles que de si dependem e que, desse modo, não há que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal, pois essa seria a exceção. Defende que, embora o referido preceito fixe a competência da Justiça Federal quando empresa pública federal for parte, essa regra é excepcionada nas causas “de falência”, devendo ser estendido o entendimento a falência civil, conforme art. 45, I do CPC. Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, até julgamento do presente recurso e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual, pelos motivos expostos no corpo deste recurso, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos desse agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos, que acompanham a petição de ID 60730581, apresentados pela parte agravante/autora, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal - TRF 1a Região. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.